Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712596-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BAVIERA AGRAVADO: AMERICANA - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BAVIERA contra decisão de ID 119732067, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização (processo no 0713398-48.2021.8.07.0007) proposta em face de AMERICANA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, que entendeu não estarem presentes os motivos autorizadores para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova e determinou a conclusão dos autos para sentença. Em suas razões recursais, o agravante relata que na ação principal requereu o desfazimento da obra que alterou a destinação das vagas de garagem e as transformou em estabelecimentos comerciais, com a adequação dessas unidades ao projeto arquitetônico original, bem como a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.100,00, além do pagamento mensal da quantia de R$ 118,33, enquanto perdurar a ocupação do espaço de uso comum de forma exclusiva pela parte ré. Sustenta que há uma relação de consumo entre as partes que merece ser protegida pelos princípios de defesa do consumidor, em especial o art. 6o, VIII, do CDC, logo, essencial a inversão do ônus da prova em razão de sua hipossuficiência técnica e econômica em comparação à construtora agravada. Colaciona julgados favoráveis à sua tese no sentido de que as ações propostas pelo ente condominial representando os interesses dos condôminos contra a construtora se enquadram no conceito de relação de consumo subjacente, sendo cabível a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Pondera que, mesmo considerando a aplicação das regras ordinárias de distribuição, é admitido que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, ante a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo, como no caso do ora agravante, em razão do disposto no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil. Argumenta que a construtora agravada possui pleno acesso às provas e informações necessárias ao deslinde da matéria tratada no processo principal, tendo condições de comprovar a impossibilidade de confecção de substitutivo do projeto arquitetônico, com a retificação das áreas que tiveram a destinação original alterada, e consequentemente, a impossibilidade de retificação das frações ideais das unidades imobiliárias. Informa que à parte ré agravada, tendo como atividade preponderante a construção de edifícios, incumbe o dever de comprovar a impossibilidade de levar a retificação do projeto arquitetônico ou nova planta, nos moldes condizentes com a realidade, para aprovação e arquivamento junto aos órgãos competentes, ou demonstrar a culpa exclusiva do condomínio pela não realização desta providência. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e a concessão da tutela recursal para determinar a inversão do ônus da prova em razão de sua vulnerabilidade técnica e econômica; e, no mérito, a reforma da decisão agravada para assegurar a inversão do ônus da prova. Sem preparo em face da gratuidade concedida na decisão de ID 101154050. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se a plausibilidade das alegações do agravante para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque a continuidade do feito poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo à decisão agravada, no que se refere à inversão do ônus probatório, bem como de seus atos subsequentes. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora